Tribunal: TJBA
Processo: 8033297-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL: 8033297-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante (s): REINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO e LUCAS CARVALHO SILVA Paciente: JISLAN SILVA SOUZA Advogado (s): Reinaldo Pereira da Silva Filho (OAB/BA 76.266) e Lucas Carvalho Silva (OAB/BA 81.634) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACÁS Procurador (a) de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ATRASO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituição da prisão preventiva de Paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no excesso de prazo para realização da audiência de custódia, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, desnecessidade da custódia cautelar, suficiência de medidas alternativas, existência de condições pessoais favoráveis e violação ao princípio da homogeneidade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na realização da audiência de custódia configura ilegalidade suficiente para justificar o relaxamento da prisão preventiva; e (ii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea quanto ao periculum libertatis, bem como se estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, ou se é caso de substituição da medida extrema por cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A superação do prazo legal de 24 horas para a realização da audiência de custódia, por si só, não configura constrangimento ilegal, especialmente quando o ato for realizado em tempo razoável e com observância das garantias legais. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em fundamentação genérica, sem indicação de elementos concretos extraídos dos autos que demonstrassem a real necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 5. Ausência de demonstração de risco concreto decorrente da liberdade do Paciente, com fundamento apenas na gravidade abstrata do delito e nas circunstâncias genéricas da apreensão de drogas. 6. Constatada a primariedade do Paciente, ausência de antecedentes criminais e pequena quantidade de entorpecentes apreendida, circunstâncias que, segundo a jurisprudência do STJ, autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 7. Prejudicado o exame das demais alegações da impetração, em razão do acolhimento da tese de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem parcialmente concedida, para revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente, substituindo-a pelas medidas cautelares previstas nos incisos I, II, IV e V do art. 319, do CPP. Tese de julgamento: “1. A mera superação do prazo de 24 horas para realização da audiência de custódia, sem prejuízo demonstrado, não enseja o relaxamento da prisão. 2. É ilegal a prisão preventiva decretada com fundamentação genérica, sem a demonstração concreta do periculum libertatis. 3. Em caso de Paciente primário, sem antecedentes, com pequena quantidade de droga apreendida e ausência de elementos concretos que indiquem risco real à ordem pública, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, §4º, 312, 313, 316 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 174.670/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023; STJ, HC 677.634/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 800.220/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 769.288/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8033297-70.2025.8.05.0000, da Comarca de Maracás/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Reinaldo Pereira da Silva Filho (OAB/BA 76.266) e Lucas Carvalho Silva (OAB/BA 81.634), como Paciente, JISLAN SILVA SOUZA, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Maracás, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça